Tribunal: TJMT
Processo: 1020274-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020274-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), ELIAS MARCELINO ALVES - CPF: 301.192.818-56 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N. 911/69 – NOVA REDAÇÃO – LEI N. 10.931/04 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO DE “DESCONHECIDO” – MORA CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n. 911/69.

Com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Seguindo o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, considera-se constituída a mora na hipótese do envio da notificação, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, mesmo que retorne com a informação “desconhecido”, pois, o devedor tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto a instituição financeira, em atenção ao princípio da boa-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo
Banco Itaucard S.A.,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que nos autos da ação de Busca e Apreensão que move contra Elias Marcelino Alves, determinou a intimação do autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, a fim de comprovar a constituição em mora do réu, sob pena de seu indeferimento.

Inconformado, o agravante sustenta que houve a comprovação da mora do réu através do envio de carta registrada, consoante exegese do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Segue sustentando, que o STJ declarou a validade das notificações encaminhadas ao endereço constante do contrato para constituição em mora do devedor, independentemente do resultado. Requer a reforma da r. decisão, com o deferimento da liminar de busca e apreensão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 112090994).

As informações foram prestadas (id. 113322998), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 117960450).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
o Banco Itaucard S.A. move ação de busca e apreensão em desfavor de Elias Marcelino Alves, aduzindo que as partes firmaram cédula de crédito bancário com alienação fiduciária para financiamento de veículo no valor R$ 44.222,25 (quarenta e quatro mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), para ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais, vencendo-se a primeira em 04.03.2019 e a última em 04.02.2026, relatando ainda que o réu deixou de efetuar o pagamento das prestações, motivando o manejo da demanda.

O douto magistrado
a quo
, indeferiu a liminar pleiteada, ante a não comprovação da constituição em mora do devedor, face a ausência de documento que atestasse a sua notificação válida, concedendo ao autor a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial
(id. 68184064 – autos de origem)
.

Contra essa decisão insurge o agravante, sustentando
que houve a comprovação da mora do réu através do envio de carta registrada, consoante exegese do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69.

Segue sustentando, que o STJ declarou a validade das notificações encaminhadas ao endereço constante do contrato para constituição em mora do devedor, independentemente do resultado. Requer a reforma da r. decisão, com o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser cediço que a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n. 911/69.

Nesse sentido, a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça é suficientemente clara ao dispor que:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

In casu
, pelo que se denota dos autos de origem, quando da celebração do contrato (id. 62854639 – autos de origem), o agravado informou estar residindo na Rua 16, Qd. 18, Lote 08, Santos Dumont, Santa Terezinha/MT, cujo endereço é o mesmo que consta na notificação extrajudicial enviada pela agravante via AR, conforme se verifica do documento de id. 62854640 – autos de origem, contudo, a aludida notificação retornou com a informação de que a parte é desconhecida no referido logradouro.

Ora, com o devido respeito, tenho que o MM. Juiz não andou bem no caso vertente, uma vez que seguindo o atual entendimento do c. STJ, considera-se constituída a mora na hipótese do envio da notificação, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, mesmo que retorne com a informação “desconhecido”, pois, o devedor tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto a instituição financeira, em atenção ao princípio da boa-fé, senão vejamos,
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

[...]

4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.7. Recurso especial conhecido e provido
.” (REsp n. 1.828.778/RS, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 27.08.2019 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI No 911/69 – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE QUE HOUVE 03 TENTATIVAS DE ENTREGA E O DESTINATÁRIO ESTAVA AUSENTE – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA PELO DEVEDOR – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Consoante entendimento c. STJ, quando o AR retorna com a informação de que o devedor mudou de endereço, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato, ainda que não tenha sido efetivamente entregue.

No caso em exame, inexiste qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial e o do agravado, conforme dados inseridos no contrato de financiamento devidamente assinado por ele, de forma que a mora está devidamente constituída
.”
(RAI n. 1001061-61.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.05.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E LEALDADE CONTRATUAL – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual que rege as relações jurídicas, reputa-se válido o protesto por edital seguido da tentativa frustrada de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, seja pelo motivo “mudou-se”, “endereço insuficiente”, ou, ainda, “endereço inexistente”
.”
(RAI n. 1018862-24.2020.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, j. 21.10.2020 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – MOTIVO “MUDOU-SE” – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei n. 911/69.

Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar à efetiva notificação no endereço constante do contrato, o que não ocorreu na espécie, haja vista que expedida para endereço diverso do contrato, constando a observação de “mudou-se”
.”
(RAI n. 1006410-16.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 14.08.2019 – negritei)

À vista disso, o devedor tem a obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, bem como informar a instituição financeira credora qualquer mudança ou alteração em seu endereço, o que definitivamente não ocorreu no caso em tela, razão pela qual o agravante não pode ser penalizado pela desídia do agravado.

Logo, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são suficientes para a reforma da r. decisão recorrida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada para, nos termos do art. 3o, do Decreto-Lei n. 911/69, alterado pela Lei n. 13.043/2004, deferir a medida liminar de busca e apreensão do veículo informado pela instituição financeira nos autos da ação principal.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022